Tribunal: TJMT
Processo: 1030066-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030066-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CPF: 430.970.220-15 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AXIS CONSULTORIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.564.143/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS

P
A
RA
SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DO JUÍZO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto
de
decisão que, em cumprimento de carta precatória em execução de título extrajudicial, manteve a nomeação de perita para avaliação de bens imóveis, indeferindo pedido de suspensão do feito.

Os agravantes apontam suposta inadequação técnica da perita baseada em divergências de laudos apresentados em processo distinto, sem comprovação de falhas no caso concreto.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a nomeação da perita, diante das alegações de suspeição e falta de capacidade técnica, com fundamento nos
arts
. 156 e 469 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O CPC prevê a substituição de peritos apenas em casos de impedimento, suspeição ou deficiência técnica comprovada.

5. Não houve comprovação de irregularidades ou vícios que comprometam a imparcialidade ou aptidão técnica da perita nomeada no caso em análise.

6. O contraditório e a ampla defesa garantem que eventual irregularidade no laudo possa ser questionada oportunamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"A substituição de perito judicial depende de comprovação de impedimento, suspeição ou deficiência técnica, cabendo à parte interessada apresentar provas robustas de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
1
48,II
,
e art. 468
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013613-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento n. 1030066-26.2024.8.11.0000 interposto contra decisão proferida pela Vara Única de Alto Taquari, que, em cumprimento de Carta Precatória extraída de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do feito e manteve a nomeação da perita Axis Consultoria Projetos e Engenharia Ltda. para a avaliação dos bens.

Os agravantes sustentam que a controvérsia diz respeito à avaliação de imóveis registrados nas matrículas
ns
. 10, 16 e 615 do CRI de Alto Taquari/MT.

Alegam que, em outra precatória com objetivo semelhante, a mesma perita nomeada realizou a avaliação de duas áreas, cujo laudo foi considerado insatisfatório em razão de graves falhas metodológicas
, por não se atentar

a
os costumes locais e não responde
r
aos quesitos formulados, acarretando prejuízo significativo.

Informam que, no caso citado, a avaliação das terras foi estimada em R$7.823.265,52, enquanto o valor apurado por sua assistente técnica foi de R$70.597.800,00.

Defendem, por tais razões, que a perita nomeada não possui aptidão técnica para a realização da avaliação.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID n. 250940184).

Contraminuta apresentada (ID n. 252687667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a agravante perante a comarca de São Paulo/SP (n. 1004732-47.2013.8.26.0100), na qual foram expedidas duas Cartas Precatórias para a avaliação de imóveis rurais.

A mesma empresa foi nomeada para realizar as avaliações tanto na Carta Precatória n. 1000307-54.2024.8.11.0020 quanto na destes autos (n. 1000099-48.2024.8.11.0092).

A agravante sustenta que a atuação anterior da perita na CP de n. 1000307-54.2024.8.11.0020 compromete a confiança necessária à execução do trabalho nesta, em razão de alegadas discrepâncias graves no laudo pericial anterior, c
omo
dis
crepâncias graves nos valores atribuídos aos imóveis avaliados em outro processo;
f
alhas metodológicas que desconsideram os costumes locais na avaliação de imóveis rurais;
e s
uposta falta de isenção evidenciada na não resposta aos quesitos apresentados.

Nos termos do Código de Processo Civil, é admissível a substituição de perito em casos de impedimento, suspeição ou evidente deficiência técnica (art.
1
48
,
II
, e art. 46
8
do CPC). Entretanto, o ônus de comprovar tais circunstâncias recai sobre a parte que formula o pedido.

No presente caso, os elementos apresentados pela agravante apenas indicam possíveis falhas no laudo elaborado em outro processo, sem, contudo, trazer provas concretas de que a atuação futura da perita será igualmente prejudicada. Ademais, não há decisão nos autos anteriores que desconsidere o trabalho d
ela
por imprecisão técnica ou má-fé. Eventuais vícios ou nulidades daquele laudo devem ser questionados nos autos respectivos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – CÁLCULO CORRETO E ATENDIMENTO A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não foram verificadas irregularidades no cálculo do perito contábil, nomeado pelo juízo de origem como expert e comprovadamente imparcial, e constatando-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros delineados na decisão transitada em julgado, não comporta reforma a decisão que homologou o laudo pericial, conforme realizado no juízo singular.

Desnecessários novos esclarecimentos acerca do laudo apresentado quando o perito já respondeu de forma clara e didática todos os questionamentos do executado, sendo o inconformismo do agravante genérico e desprovido de provas robustas.

Não há que se falar em substituição do expert nomeado quando o profissional escolhido pelo Juízo detém conhecimentos técnicos suficientes para realizar os cálculos do valor devido.

(N.U 1013613-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Ressalte-se que o prazo para arguição de suspeição ou impedimento transcorreu sem que a agravante apresentasse objeções específicas contra a nomeação da Axis Consultoria Projetos e Engenharia Ltda. no presente processo.

Importa destacar, ainda, que a atuação da perita não possui caráter definitivo, estando sujeita ao contraditório. Caso se verifiquem falhas ou irregularidades no laudo pericial a ser apresentado, a parte agravante poderá impugná-lo e requerer nova avaliação, conforme dispõe o art. 873 do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024